Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-35.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), RAIANE DOS SANTOS SOARES - CPF: 023.385.912-83 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR E MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - DEMONSTRADA – LICITUDE DA RECUSA DA REMATRÍCULA EM RAZÃO DO COMPROVADO INADIMPLEMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da culpa exclusiva do consumidor pela rescisão do contrato de financiamento estudantil, não se pode atribuir à requerida a responsabilidade pelo inadimplemento das mensalidades.

É lícita a recusa da rematrícula em caso de inadimplemento das mensalidades escolares por mais de 2 semestres, o que afasta a obrigação de manter a aluna no corpo discente da instituição educacional.

Se não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da requerida ao recusar a matrícula, há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1003244-35.2017.8.11.0003

APELANTE: RAIANE DOS SANTOS SOARES.

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

Processo na Origem n.º 1003244-35.2017.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
RAIANE DOS SANTOS SOARES
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1003244-35.2017.8.11.0003)

SENTENÇA
(ID 49411774): julgou improcedentes os pedidos cujo objetivo era determinar que a requerida promova a rematrícula da autora com a bolsa de estudos do Ensina Mais e a reparação civil. Condenou a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

APELO
:
RAIANE DOS SANTOS SOARES
atribui à instituição educacional requerida a recusa a efetuar sua rematrícula no curso de Engenharia, ao qual deu início no primeiro semestre de 2015 e cujas mensalidades seriam pagas à proporção de 71% pela bolsa de estudos Ensina Mais e o restante com recursos próprios. Sustenta que, no segundo semestre de 2015, foi orientada pela instituição a se candidatar ao Financiamento Estudantil pelo FIES, porquanto esse cobriria uma parcela maior da mensalidade – 78,75%. Relata que o FIES quitou as mensalidades relativas ao primeiro e segundo semestres de 2015, porém não conseguiu aditá-lo para o primeiro semestre de 2016. Argumenta que foi informada por representantes do Ensina Mais que sua bolsa de estudos ainda está ativa, razão pela qual pretende que a requerida promova a sua rematrícula e que as mensalidades sejam pagas pela bolsa de estudos.
Defende ainda que faz jus à reparação civil em razão da cobrança que deveria ter sido paga pela bolsa de estudos. Pugna pelo provimento do recurso para determinar que a requerida faça a sua rematrícula no curso de engenharia civil, com o benefício da bolsa de estudos e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 49411784): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
RAIANE DOS SANTOS SOARES
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1003244-35.2017.8.11.0003)

SENTENÇA
(ID 49411774): julgou improcedentes os pedidos cujo objetivo era determinar que a requerida promova a rematrícula da autora com a bolsa de estudos do Ensina Mais Brasil e a reparação civil. Condenou a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

A autora celebrou com a requerida o contrato de prestação de serviços educacionais, por meio do qual deu início ao curso engenharia civil, no primeiro semestre de 2015 (ID 49411715).

Relata que as mensalidades do curso seriam pagas pela bolsa de estudos Ensina Mais à proporção de 71% e o restante quitaria com recursos próprios. Sustenta que, no segundo semestre de 2015, foi orientada por funcionários da requerida a se candidatar ao Financiamento Estudantil pelo FIES, porquanto esse cobriria uma parcela maior da mensalidade – 78,75%. Relata que o FIES quitou as mensalidades relativas ao primeiro e segundo semestres de 2015, porém não conseguiu aditá-lo para o primeiro semestre de 2016, razão pela qual ficou inadimplente junto à requerida que, por esse motivo, não autorizou a sua rematrícula no ano de 2017.

Moveu contra ela a ação de obrigação de fazer, para compeli-la a efetuar sua rematrícula, com o benefício da bolsa de estudos da Ensina Mais, e para obter a reparação civil, porém seus pedidos foram julgados improcedentes.

A autora recorre e busca a reforma da sentença para
obter a obrigação de fazer e o dano moral.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rematrícula e de reparação civil.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que não restou demonstrado que a recusa da matrícula ou mesmo o débito exigido pela instituição tenham sido indevidos.

A autora atribuiu à instituição de ensino requerida a perda da bolsa de estudos que lhe havia sido concedida pela instituição Ensina Mais Brasil e, consequentemente, a dívida que foi gerada em razão do não pagamento das mensalidades referentes aos anos de 2016 e 2017.

O que se observa dos documentos acostados, principalmente da minuta do contrato celebrado entre a autora e a Ensina Mais Brasil (ID 49411750) é que a responsabilidade pela renovação do contrato era exclusivamente da contratante, no caso a autora.

Vejamos o teor da cláusula quarta do contrato:

“
Cláusula Quarta - Renovações Periódicas

4.1. Caso outro procedimento não seja previamente comunicado pelo EDUCA MAIS BRASIL ao ALUNO BENEFICIADO, dispensando-se qualquer outra formalidade,
a renovação do direito à bolsa de estudos ocorrerá semestralmente,
anteriormente ao início do período letivo para o qual se estará renovando a bolsa
, e consistirá no pagamento da Taxa Administrativa devida pelo ALUNO BENEFICIADO ao EDUCA MAIS BRASIL, nos termos deste contrato
.

4.1.1. Nos casos de cursos de graduação, na modalidade EAD, e de cursos de pós-graduação, independentemente da modalidade,
a renovação do direito à bolsa ocorrerá a cada período de 06 (seis) meses, anteriormente ao início de cada período a ser renovado, e consistirá no pagamento da Taxa Administrativa devida pelo ALUNO BENEFICIADO ao EDUCA MAIS BRASIL, nos termos deste contrato
.

4.2. Havendo omissão do ALUNO BENEFICIADO no pagamento da Taxa Administrativa em favor do EDUCA MAIS BRASIL, a IES, de pleno direito e independentemente de qualquer notificação ou formalidade, procederá a rescisão imediata da vigência do presente Contrato, perdendo o ALUNO BENEFICIADO os benefícios da bolsa de estudos”. (grifos do original)

Observa-se, portanto, que se alguém era responsável pela renovação do benefício, essa pessoa era a autora, que deveria ter efetuado o pagamento da taxa administrativa como única condição para a renovação do contrato. E, caso o aluno não logre se desincumbir de tal tarefa, a instituição procederá a rescisão do contrato, o que acarreta a perda do benefício.

A autora não demonstrou ter tomado as providências para a renovação do contrato e, consequentemente, da bolsa de estudos, razão pela qual não pode atribuir tal falha à requerida.

Além disso, no contrato assinado pela autora com a Educa Mais Brasil há previsão expressa quanto à impossibilidade de cumulação de dois benefícios. Vejamos:

“
6.3.
O ALUNO BENEFICIADO não terá direito a receber nenhum outro benefício da IES
, tais como desconto para pagamento no vencimento ou qualquer outro tipo de convenio ou medida que implique em redução do valor da mensalidade,
bem como qualquer benefício de ente governamental ou instituição financeira, incluindo linhas de financiamento estudantil, Crédito Educativo ou FIES
.
Caso o ALUNO BENEFICIADO faça a opção por qualquer outro tipo de benefício ou financiamento disponibilizado pela IES, este contrato de bolsa de estudo será automaticamente rescindido de pleno direito
”
. (grifei)

Desse modo, só se pode concluir que a única responsável pela perda do benefício oferecido pela EDUCA MAIS BRASIL foi a autora que, além de não adotar os procedimentos necessários para a renovação, ainda celebrou outro contrato de financiamento estudantil com o governo federal – FIES (ID 49411751).

Do mesmo modo, no contrato celebrado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cujo objeto era a abertura de crédito para o financiamento educacional do curso superior que a autora cursava junto à requerida com recursos do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, prevê expressamente que o responsável pelo aditamento do contrato a cada semestre é o FINANCIADO, em outras palavras, a autora (ID 49411751 - Pág. 4/5).

Portanto, em ambos os contratos, quem deveria ter praticado atos com vistas à renovação que lhe garantiria o benefício estudantil era a autora que, no entanto, nada fez.

Por fim, em relação ao pedido de obrigação de fazer, a fim de efetivar a matrícula no curso de Engenharia Civil, verifica-se que o mesmo também não deve prosperar, uma vez que consta do contrato firmado entre as partes, cláusula quarta, item 4.9, que
a parte requerida poderá recusar a renovação da matrícula para o semestre seguinte, em caso de inadimplemento, o que restou verificado e também confessado pela autora, cujo único argumento foi o de que teria perdida a bolsa de estudos e, portanto, não tinha condições financeiras de quitar as mensalidades vencidas
.

No que diz respeito à indenização por danos morais, conforme a norma que rege o assunto, à autora incumbe comprovar a ocorrência de conduta ilícita por parte da instituição requerida, o dano sofrido, bem como o nexo entre a conduta e o dano.

No caso, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não demonstrou a ocorrência de qualquer caso fortuito ou força maior, ou mesmo vício no consentimento quando da celebração do contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida, portanto, lícita se mostra a cobrança perpetrada pela requerida e também a sua recusa em promover a rematrícula da aluna que continua inadimplente, porque apenas exerce exercício regular de direito.

Se não há prova a demonstrar que houve conduta ilícita praticada pela requerida, restam ausentes os requisitos do artigo 927, do Código Civil e, consequentemente, o dever de indenizar.

Assim, ante as razões já invocadas, por não haver comprovado o seu direito ou a prática de conduta ilícita praticada pela requerida, não merece prosperar a presente demanda, logo resta mantida integralmente a sentença recorrida.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que julgou improcedentes os pleitos de rematrícula no curso de engenharia e de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020